Tribunal: TJDFT
Processo: 0704214-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0704214-06.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: MANOEL ALVES DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de ID 19526142, alegando vícios no julgado. Dessa forma, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator